Tribunal: STJ
Processo: 0434367-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049920 - MG(2025/0434367-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS MARCOS FIGUEIREDO SILVA
ADVOGADA
: CAROLINA MARTINS PEREIRA PONTES - MG079883
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
ALEGADA
REITERAÇÃO DE
CORPUS.
REFORMATIO IN PEJUS.
PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
sob o
habeas corpus,
fundamento de reiteração de pedido anteriormente formulado em outro
, já
habeas corpus
analisado e não conhecido.
2. O agravante sustenta que as causas de pedir dos
são distintas, alegando que o primeiro
writs
tratava de inércia e inadequação da defesa técnica, enquanto o segundo ataca vício de natureza
objetiva, consistente na alteração, pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, da fundamentação das qualificadoras em prejuízo do réu, em julgamento de recurso
exclusivo da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
configura reiteração de pedido
writ
anteriormente formulado e não conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reiteração de pedido formulado em anterior
, sem a apresentação de
habeas corpus
circunstâncias novas que justifiquem nova análise, constitui óbice ao conhecimento do novo
.
writ
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser conhecido quando há reiteração de pedido anteriormente
habeas corpus
analisado.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Documento eletrônico VDA54724282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 28aee2a5-cb55-436e-9dd1-22ed46ac4fab

Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
974.883/MS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
958.774/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 28aee2a5-cb55-436e-9dd1-22ed46ac4fab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049920 - MG (2025/0434367-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS MARCOS FIGUEIREDO SILVA
ADVOGADA
: CAROLINA MARTINS PEREIRA PONTES - MG079883
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
ALEGADA
REITERAÇÃO DE
CORPUS.
REFORMATIO IN PEJUS.
PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
sob o
habeas corpus,
fundamento de reiteração de pedido anteriormente formulado em outro
, já analisado
habeas corpus
e não conhecido.
2. O agravante sustenta que as causas de pedir dos
são distintas, alegando que o primeiro
writs
tratava de inércia e inadequação da defesa técnica, enquanto o segundo ataca vício de natureza
objetiva, consistente na alteração, pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
da fundamentação das qualificadoras em prejuízo do réu, em julgamento de recurso exclusivo da
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
configura reiteração de pedido
writ
anteriormente formulado e não conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reiteração de pedido formulado em anterior
, sem a apresentação de
habeas corpus
circunstâncias novas que justifiquem nova análise, constitui óbice ao conhecimento do novo
.
writ
Documento eletrônico VDA53816450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: db300c68-1cb2-4969-8d52-6810cd8157fa

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser conhecido quando há reiteração de pedido anteriormente
habeas corpus
analisado.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.774/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS MARCOS FIGUEIREDO
contra a decisão de fls. 51-53 (e-STJ), que não conheceu o
.
SILVA
habeas corpus
O agravante sustenta que não há reiteração do HC 1.015.460, pois as causas de pedir
dos dois
seriam manifestamente distintas. Argumenta que a primeira impetração tratava da
writs
inércia e da inadequação da defesa técnica, enquanto o presente HC 1.049.920 ataca vício de
natureza objetiva, consistente na alteração, pelo acórdão do TJMG, da fundamentação das
qualificadoras em prejuízo do réu, em julgamento de recurso exclusivo da defesa (e-STJ, fls. 59
/60).
Assevera que a
constitui nulidade absoluta e matéria de ordem
reformatio in pejus
pública, insuscetível de preclusão, podendo ser conhecida a qualquer tempo (e-STJ, fl. 60).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado (e-STJ, fls. 60/61).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o
que tratou
habeas corpus
da alegada ausência
/deficiência de defesa do paciente foi o HC 1009721 e não o HC 1015460, como relatou a defesa.
Documento eletrônico VDA53816450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: db300c68-1cb2-4969-8d52-6810cd8157fa

Assim, da análise dos autos, note-se que o presente
, distribuído em
habeas corpus
constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 1015460, de minha relatoria, não
5/11/2025,
conhecido em
isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os
2/7/2025,
dois feitos o mesmo acórdão (Rese n. 1.0027.17.005662-9/001), o que constitui óbice ao seu
conhecimento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do pedido
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado,
por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração.
3. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n. 974.883/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDEFERIMENTO LIMINAR
HABEAS CORPUS
DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MERA
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE. TRÁFICO DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o,
ART. 33,
DA
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS
LEI N. 11.343/2006.
OPERANDI QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, em casos como o presente,
não afronta o princípio da colegialidade, estando assegurada a apreciação da matéria
pelo colegiado mediante a interposição de recurso adequado.
2. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus observou o
disposto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 210
considerando tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido no HC n.
774.443/MS.
3. As razões contidas na julgado prévio revelam-se suficientes. A elevada quantidade de
drogas apreendidas (345 kg de "maconha" e 6,9 kg de "cocaína") e as circunstâncias da
prática delitiva evidenciam a dedicação dos agentes às atividades criminosas,
inviabilizando a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do
delito, nos termos do
§ 2o, "b", do Código Penal, e do
da
art. 33,
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53816450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: db300c68-1cb2-4969-8d52-6810cd8157fa

(AgRg no HC n. 958.774/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: db300c68-1cb2-4969-8d52-6810cd8157fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.920 / MG
Número Registro: 2025/0434367-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0027170056629
0056629802017
00566298020178130027
10027170056629001
27170056629
56629802017 566298020178130027
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAROLINA MARTINS PEREIRA MUNIZ
ADVOGADA
: CAROLINA MARTINS PEREIRA PONTES - MG079883
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DOUGLAS MARCOS FIGUEIREDO SILVA
CORRÉU
: LORRAINY CAROLINE GOMES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS MARCOS FIGUEIREDO SILVA
ADVOGADA
: CAROLINA MARTINS PEREIRA PONTES - MG079883
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54688451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 63651b56-a518-49f8-9a80-17fd00e226ba

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 63651b56-a518-49f8-9a80-17fd00e226ba